Tribunal: CARF
Processo: 13855.720550/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720550/2014-43
ACÓRDÃO
3302-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA SANTO ANTONIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
COFINS – REGIME NÃO CUMULATIVO – CRÉDITOS – INSUMOS – ÔNUS DA
PROVA – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – GLOSA MANTIDA.
O direito ao crédito da COFINS no regime não cumulativo está
condicionado à comprovação documental idônea, individualizada e
suficiente da aquisição de bens e serviços empregados como insumos no
processo produtivo, observados os critérios de essencialidade e relevância
fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.
A apresentação de notas fiscais desacompanhadas de relatórios técnicos
ou registros que evidenciem a efetiva utilização dos itens adquiridos não
satisfaz o ônus probatório do contribuinte, conforme exigência do art. 74
da Lei no 9.430/1996 e do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Decisões administrativas proferidas em outros processos não possuem
eficácia vinculante, não sendo aptas a suprir a demonstração específica
exigida no processo examinado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Fl. 4823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720550/2014-43
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares(Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Usina Santo Antônio S/A, em face do
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório de não homologação
parcial de créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS,
apurados no regime não cumulativo, referentes ao ano-calendário de 2009.
O auto de infração originou-se de procedimento de auditoria fiscal instaurado para
verificar a regularidade do creditamento efetuado pela empresa relativamente às aquisições
declaradas como insumos. O Termo de Verificação Fiscal apontou que parte expressiva dos
créditos declarados pela contribuinte foi classificada como “elevação”, sendo objeto de glosa em
razão da ausência de comprovação documental idônea e individualizada quanto à vinculação com
o processo produtivo.
Segundo o relato da fiscalização, foram examinados documentos fiscais, planilhas
de apuração e demonstrativos contábeis, tendo sido constatado que muitos dos itens constantes
da memória de cálculo não foram acompanhados de elementos suficientes que permitissem
aferir, de forma objetiva, o nexo causal entre a aquisição e a produção dos bens destinados à
venda, na forma do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Em manifestação de inconformidade, a contribuinte apresentou extensa peça de
defesa, cujos argumentos principais podem ser assim sistematizados:
(i) Alegação de que os materiais e serviços classificados como “elevação”
corresponderiam a bens e serviços indispensáveis à produção agrícola e industrial, sendo
utilizados no preparo de solo, no cultivo de lavouras, no combate a pragas e na manutenção de
equipamentos;
(ii) Sustentação de que o ônus probatório do contribuinte não se confunde com a
exigência de provas impossíveis ou excessivamente detalhadas, bastando a apresentação de
documentação fiscal e contábil idônea, tal como as notas fiscais emitidas em seu nome;
(iii) Invocação de precedentes administrativos do CARF, segundo os quais a análise
da essencialidade e relevância dos insumos deve levar em conta o contexto econômico da
atividade empresarial, não podendo o julgador exigir comprovação absoluta da utilização de cada
item na fabricação de produto final específico;
Fl. 4824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720550/2014-43
3
(iv) Alegação de que a glosa fundada em meros aspectos formais afronta o princípio
da verdade material, devendo ser reconhecida a suficiência dos documentos acostados;
(v) Requisição de que eventual dúvida fosse resolvida mediante realização de
diligência fiscal complementar.
A decisão recorrida rejeitou tais argumentos, assentando que:
 A empresa não apresentou relatórios, laudos técnicos ou outros elementos
complementares que individualizassem a utilização dos materiais e serviços;
 Os documentos juntados não evidenciavam a destinação dos itens à
produção;
 Não havia elementos que infirmassem as conclusões do relatório fiscal.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte renovou todos os fundamentos e
juntou cópia de decisão proferida em outro processo administrativo, o qual discutia matéria
diversa, atinente a créditos de frete interno, invocando-a como indicativo de posicionamento
administrativo mais favorável à interpretação do conceito de insumo.
O recurso voluntário, composto por mais de 15 laudas, apresenta, entre outros, os
seguintes excertos representativos:
 “(...) A fiscalização limitou-se a glosar valores com fundamento genérico de
ausência de individualização da prova, sem apontar qualquer indício de que
os bens e serviços não tenham sido aplicados na produção agrícola e
industrial.”
 “(...) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, estabelece que a relevância e a
essencialidade devem ser aferidas com razoabilidade, não sendo cabível
exigir prova impossível.”
 “(...) Ainda que eventual decisão em outro processo não produza efeitos
vinculantes,
serve
como
elemento
elucidativo
do
entendimento
administrativo sobre a matéria.”
O Recurso Voluntário foi admitido e encontra-se apto a julgamento por este
colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 4825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720550/2014-43
4
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto passa a ser analisado.
O Recurso Voluntário interposto por Usina Santo Antônio S/A objetiva a reforma da
decisão que indeferiu parcialmente o pedido de homologação de créditos de COFINS apurados no
regime não cumulativo.
A matéria central submetida a exame restringe-se à possibilidade de
reconhecimento do direito creditório relativamente a despesas classificadas como “elevação”,
com fundamento na legislação aplicável e nos elementos probatórios acostados aos autos.
1. Do arcabouço normativo aplicável O art. 3o da Lei no 10.833/2003 dispõe:
“Art. 3o A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.”
O mesmo diploma legal estabelece, em seu § 2o, que não geram direito a crédito:
“I – as aquisições de bens ou serviços não relacionados com a atividade da
empresa;
III – as operações que não integrem o custo de bens ou serviços vendidos.”
O conceito de insumo, por sua vez, foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, cuja ementa consignou que:
“Para fins de creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS, insumo é todo
bem ou serviço essencial ou relevante para o desenvolvimento da atividade
econômica da empresa.”
A jurisprudência administrativa do CARF, de forma consistente, estabelece que a
demonstração do direito creditório requer prova documental idônea, individualizada e suficiente
que permita vincular a aquisição à operação de produção de bens destinados à venda.
2. Da análise da documentação apresentada
Cumpre registrar, inicialmente, que a legislação de regência não estabelece que a
mera existência de nota fiscal, desacompanhada de outros elementos probatórios, seja suficiente,
por si só, para caracterizar o direito ao crédito. Embora as notas fiscais representem documento
hábil em tese, cabe ao contribuinte demonstrar que os bens e serviços neles consignados foram
efetivamente empregados no processo produtivo e que guardam relação de essencialidade ou
relevância com sua atividade econômica.
Na decisão recorrida, ficou consignado que os documentos acostados consistiam,
em sua quase totalidade, em planilhas gerais, notas fiscais isoladas e demonstrativos sem
detalhamento técnico, não acompanhados de:
 relatórios de aplicação dos produtos no ciclo produtivo,
Fl. 4826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720550/2014-43
5
 ordens de produção,
 laudos técnicos que demonstrassem sua função prática,
 ou registros que permitissem aferir a correspondência entre as aquisições e
a produção efetiva de bens destinados à comercialização.
O contribuinte, em seu recurso, alega que exigir tais elementos equivaleria a impor
“prova impossível” ou “formalismo exacerbado”. No entanto, tal argumentação não encontra
amparo na jurisprudência administrativa consolidada. Ao contrário, decisões reiteradas deste
Conselho têm afirmado que a escrituração contábil e a emissão de notas fiscais constituem apenas
o primeiro passo na comprovação do direito creditório, não afastando a necessidade de
demonstração concreta do emprego do insumo no processo produtivo.
Transcrevo, como exemplo, trecho representativo da decisão recorrida (fl. 147):
“Os elementos juntados aos autos não permitem inferir a destinação dos
materiais ao processo produtivo. A planilha apresentada é genérica, não detalha a
quantidade utilizada por área de produção, nem o período de consumo,
tampouco evidencia o nexo com a atividade fim.”
Dessa forma, é correto afirmar que a análise da fiscalização não se limitou ao mero
formalismo documental, mas decorreu da ausência de qualquer elemento comprobatório
suplementar, apto a demonstrar o enquadramento dos itens no conceito de insumo.
3. Da alegação de afronta ao princípio da verdade material
A contribuinte argumenta que o indeferimento parcial teria afrontado o princípio da
verdade material, previsto no art. 2o, caput, e no art. 50 da Lei no 9.784/1999, que disciplina o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Sustenta que, diante das
provas juntadas, incumbiria à autoridade julgadora promover diligências para elucidar eventuais
dúvidas, em vez de proceder à glosa direta.
A esse respeito, é importante esclarecer que o princípio da verdade material não se
confunde com a transferência do ônus probatório ao Fisco. No regime de não cumulatividade, o
legislador conferiu ao contribuinte a faculdade de apurar créditos condicionados à comprovação
objetiva e documental da aquisição e utilização do insumo. Cabe, portanto, ao sujeito passivo
apresentar os elementos que demonstrem a regularidade da apropriação, não sendo atribuição da
Administração Fiscal produzir a prova que compete ao contribuinte.
O art. 74 da Lei no 9.430/1996 é claro ao estabelecer que:
“Art. 74. É facultado ao sujeito passivo da obrigação tributária efetuar a
compensação de créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, mediante declaração, na forma e condições estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 4827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720550/2014-43
6
§ 1o A compensação declarada extingue o crédito tributário até o limite do valor
do crédito utilizado na compensação.
§ 2o O sujeito passivo da obrigação tributária deverá comprovar a liquidez e
certeza do crédito utilizado na compensação.”
Assim, não há violação ao princípio da verdade material quando a autoridade
julgadora indefere pedido de homologação fundado em provas manifestamente insuficientes. A
iniciativa de requerer diligência fiscal cabe ao contribuinte quando pretende apresentar elementos
que antes não constavam dos autos, hipótese que tampouco ocorreu no presente caso.
4. Da invocação de decisões proferidas em outros processos administrativos
A defesa da contribuinte apresentou, como fundamento adicional, decisão
proferida em outro processo administrativo, relativo a créditos de natureza diversa (frete interno).
Alegou que, embora não vinculante, tal decisão demonstraria entendimento administrativo no
sentido de admitir créditos sob critérios de razoabilidade, com foco na realidade operacional do
setor sucroenergético.
Cumpre esclarecer que decisões administrativas proferidas em processos distintos
não possuem efeito vinculante sobre o julgamento de outro feito, sobretudo quando:
 tratam de matéria fática diferente (no caso, créditos de frete versus créditos
de elevação),
 referem-se a exercício de apuração distinto,
 e foram instruídas com documentação diversa.
No âmbito do CARF, é pacífico que cada processo deve ser julgado com base no seu
conjunto probatório específico, sendo certo que precedentes podem apenas servir como
elementos argumentativos.
Assim, embora se reconheça que tais decisões podem demonstrar entendimento
consolidado sobre o conceito de insumo, não eximem a parte de cumprir seu ônus probatório,
tampouco determinam, por si, a homologação automática dos créditos.
5. Do conceito de insumo e da aplicação ao caso concreto
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, fixou que o conceito de insumo
abrange os critérios de essencialidade e relevância. Segundo esse entendimento, consideram-se
insumos:
“aqueles bens ou serviços sem os quais a atividade empresarial não seria exercida
(essencialidade); ou, aqueles que, embora não imprescindíveis, contribuam de
maneira relevante para o desenvolvimento da atividade (relevância).”
Contudo, não basta a afirmação genérica de que determinada despesa é essencial
ou relevante. É indispensável que tal assertiva se encontre sustentada em documentação hábil,
Fl. 4828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720550/2014-43
7
como relatórios operacionais, laudos técnicos, registros de ordens de produção, fichas de estoque
e quaisquer outros elementos capazes de evidenciar a efetiva utilização do insumo.
Na hipótese dos autos, conforme já registrado, a contribuinte não apresentou
documentação suficiente para demonstrar a destinação dos itens classificados como “elevação”. A
mera exibição de notas fiscais, desacompanhadas de qualquer comprovação adicional, não se
mostra apta a satisfazer o ônus probatório previsto na legislação de regência.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 4829
DF CARF MF
Original